Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifesta no risco de reiteração delitiva, justifica a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
3. Ordem denegada.